Tribunal: TJDFT
Processo: 0730968-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730968-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA PEREIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO FERREIRA PEREIRA BATISTA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença iniciado por MARIA DO CARMO FERREIRA PEREIRA BATISTA, quanto à obrigação principal de pagar, e iniciado pelos advogados CRISTOPHER ALBINO DA SILVA e MICKAIL SILVA BRAGA, quanto à obrigação de pagar honorários sucumbenciais em face do DISTRITO FEDERAL (ID 103859820). Anote-se. Verifica-se que as custas relativas ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais não foram recolhidas. Dessa forma, cadastre-se também os patronos CRISTOPHER ALBINO DA SILVA e MICKAIL SILVA BRAGA como exequentes e intime-os a recolher as custas relativas ao início da fase de cumprimento de sentença. Prazo simples de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos.” Na origem, informa a exequente/agravante ser beneficiária da Justiça Gratuita, condição que a isenta do pagamento de custas. Argumenta que os honorários advocatícios correspondem a verba acessória ao valor principal, não sendo cabível a exigência do recolhimento das custas, por parte de seus patronos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, observo a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. É sabido que os honorários de sucumbência possuem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. Em face deste caráter, o pagamento das custas deve ser realizado nos mesmos termos da verba principal, não sendo cabível o fracionamento das custas para abranger apenas a verba acessória. Dessa forma, sendo a parte beneficiária da Gratuidade Judiciária, o procedimento adotado para o cumprimento de sentença da verba principal, com a isenção do recolhimento de custas, se estende à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Tribunal, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. EXTENSÃO AO PATRONO PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Deferida a gratuidade de justiça ao autor, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o mesmo procedimento adotado para a execução da verba principal, inclusive no que tange à isenção do recolhimento das custas processuais. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1357613, 07138966820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência apresentado pela advogada dos agravantes. gratuidade de justiça à PATRONA. EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal" (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329128, 07503741220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS AOS PATRONOS. POSSIBILIDADE. 1. Quando as partes litigam abrigadas pela concessão de gratuidade de justiça, no momento da execução dos honorários advocatícios, a gratuidade também será estendida aos seus patronos, isentando-os do recolhimento das custas da fase executória. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1319236, 07249150820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)" (grifos nossos) Em face de tais argumentos, fica evidente a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de recolhimento desnecessário de custas processuais, em caso de manutenção da decisão agravada. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 103942630 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 16:44:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora